Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734707-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALCIDES FERREIRA DE AQUINO RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 26236735): CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica o Código de Defesa do Consumidor – CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária, em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90. 2. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada. 3. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Conforme Circular SUSEPE n.o 302/2005, para a cobertura securitária a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 5. O contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando o cerceamento do direito de ampla defesa por parte do órgão julgador em virtude da não apreciação das provas documentais trazidas aos autos; b) artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as cláusulas contratuais não se revelaram claras quanto à eventual diferenciação acerca das incapacidades contempladas na apólice de seguros, deixando margem à interpretação de que a invalidez permanente era correlata ao grupo profissional que deu azo ao consumidor firmar o contrato de seguro de vida em grupo, qual seja, o serviço militar, motivo pelo qual seria ineficaz qualquer cláusula limitativa ou que possua interpretação diversa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com precedentes do TJ/RS e TJ/SE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, sob o fundamento de que lhe foi negado o direito de produzir prova do direito pleiteado, negando-se vigência aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa. Pede, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GREGORY BRITO RODRIGUES, OAB/DF 42.416. Em contrarrazões, a MAPFRE VIDA S/A pugna para que todas as publicações a ela referentes sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio dos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do CDC, bem como, quanto ao dissenso interpretativo, a respeito da cobertura securitária de invalidez funcional permanente por doença (IFPD). Isso porque o STJ, em sede de recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). No mesmo sentido, o órgão julgador fez constar que “não havendo comprovação de que o Requerente tenha deixado de exercer suas atividades rotineiras de forma independente, criando uma dependência total de outra pessoa, por óbvio que não restam preenchidos os requisitos da cobertura pleiteada para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial neste ponto. De igual sorte, o inconformismo não deve prosseguir no que pertine à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é pacífica quanto à inviabilidade de “apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, referente ao indigitado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a agitada ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GREGORY BRITO RODRIGUES, OAB/DF 42.416, e, da parte recorrida, exclusivamente em nome da patrona Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, conforme requerido, respectivamente, em ID 26918920 e ID 27645825. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031